Tribunal: STF
Processo: Rcl 70872
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos da ADI nº 2060541-62.2023.8.26.0000, que teria aplicado erroneamente o Tema nº 917 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, 



   O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Prefeito Municipal de Piracicaba, em acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade - Lei nº 9.880, de 24 de fevereiro de 2023, do Município de Piracicaba, que “Institui em Piracicaba regime de transição após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares (ADPF 828), para que a realização das reintegrações de posse ocorra de modo que assegure os direitos individuais e coletivos dos ocupantes” - Alegação, do autor, de incompatibilidade da lei com os artigos 5º, 174, I a III, e 176, I, da Constituição Paulista, por alei envolver matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, infringir o princípio da separação dos poderes e criar despesa sem previsão de fonte de custeio correspondente.- Pedido de ingresso de instituição que alega ser representante de movimentos sociais que defendem o direito à moradia digna, em especial para populações de baixa renda, como amicus curiae - Indeferimento - O requerente não poderia fornecer subsídios técnicos relevantes para o julgamento, que é pautado em critérios jurídicos - Processo de caráter transcendente e relevante, mas destituído de especificidade e complexidade técnica que recomende a admissão de terceiros, para a ampliação do debate constitucional e a formação da convicção do C. Órgão Especial.-Não houve vício de iniciativa, porque a matéria da lei impugnada não se encaixa entre as de competência privativa do Governador do Estado (e, por força do artigo 144, da Constituição Estadual, nas dos Prefeitos), a teor do artigo 24, §2º, da mesma Carta.- A falta de indicação, na lei, da sua fonte de custeio não implica inconstitucionalidade, mas a sua inexequibilidade no mesmo exercício orçamentário - Ausência de violação dos artigos 25 e 176, I, da Constituição Estadual.- Não há, também, violação do artigo 174, I a III, da Constituição do Estado, porque a lei questionada não consiste, define nem interfere diretamente na composição do plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias ou nos orçamentos anuais do Município de Piracicaba.- Alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orgânica do Município - Irrelevância - Como este Órgão Especial tem decidido, o parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual.- Há, por outro lado, afronta aos artigos 5º, e 47, II e XIV, da Constituição Estadual, uma vez que a lei impugnada determina o desenvolvimento, a execução e a gestão de políticas públicas de diversas áreas e impõe à Administração Pública Municipal obrigações específicas e inevitáveis despesas - Na prática, o regime de transição instituído pela lei condiciona o cumprimento de ordens judiciais, atos administrativos, medidas extrajudiciais e, até, a realização de atos de autotutela, ao fornecimento, pelo Poder Público, de moradia segura e adequada às pessoas ou famílias vulneráveis atingidas por elas, ao provimento de meios de subsistência e renda e à garantia de acesso a serviços básicos, prevendo, ainda, diversas outras obrigações - A lei impede, além disso, a prática de determinados atos de gestão e organização administrativa pela Administração Pública Municipal, como desocupações, reintegrações, retomadas, expropriações e desapropriações de imóveis, tudo a revelar desrespeito para como pacto federativo.- Ao estabelecer regras e condições para a realização de despejos e reintegrações de posse, a lei questionada usurpa competência privativa da União para legislar sobre direito civil e direito processual civil - Alegações, da Procuradoria-Geral de Justiça, de que só há competência privativa da União quando se trata de conflitos fundiários envolvendo particulares e de que os municípios podem legislar sobre o tema, cuidando-se de conflitos envolvendo bens públicos municipais, sem fundamento constitucional.- Existência de Lei Federal sobre o assunto, a Lei nº 14.216/21, e de decisões do Supremo Tribunal Federal, lançadas em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF nº 828, que já resguardam direitos da população em situação de vulnerabilidade habitacional que a Lei de Piracicaba parece querer alcançar.- De acordo com a teoria da divisibilidade das leis, em sede de controle de constitucionalidade, os dispositivos que não apresentem vício devem permanecer válidos, a não ser que não possam subsistir autonomamente, por lógica ou inutilidade, como se dá com os artigos 1º, parágrafo único, 2º, §§1º e 2º, e5º da lei discutida - Inconstitucionalidade integral da lei-Precedentes do Órgão Especial - Pedido procedente.” 



   Diante de tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República.



  Contudo, o excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso (...)



   Contra tal decisão foi manejado agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o caso não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema 917). 



   Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão (...)” (e-doc. 1, fls. 2 a 8).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo afirma que a autoridade reclamada, na apreciação da ação direta de inconstitucionalidade, considerou que a Lei nº 9.880/2023 do Município de Piracicaba teria adentrado matéria atinente à gestão administrativa e, em consequência, seria inconstitucional por vício de iniciativa, razão pela qual negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese do Tema nº 917 da repercussão geral. Em assim sendo, entende que 



    “(...) os preceitos invalidados não consubstanciam violação à reserva da administração, pois apenas traduziram manifestação legítima de instituição de política pública de concretização do direito social de moradia, dispondo sobre mecanismos de garantia de habitação e assistência social a populações vulneráveis em casos de ordens de despejo ou remoção. ” (e-doc. 1, fl. 10).



    Reforça essa tese ao asseverar que 



    “ (...) a lei local está completamente afinada ao direito social de moradia previsto na Constituição, e deve ser compreendida como norma ampliativa de direitos – mais propriamente, do acesso ao direito subjetivo público à habitação e assistência social (arts. 5º e 6º da Constituição Federal), tema que não invade a seara própria da Administração Pública ou a iniciativa reservada de Lei.” (e-doc. 1, fl. 11).



    Nesses termos, indica que a decisão reclamada está em dissonância com o Tema nº 917 da repercussão geral, na medida em que os dispositivos da lei municipal objeto da referida ADI, “não tratam da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco do regime jurídico de servidores públicos” (e-doc. 1, fl. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, 



    “4) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, fl. 12).



    O pedido liminar foi indeferido (eDoc 11).



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDoc 21).



    Regularmente citado, o Prefeito do Município de Piracicaba apresentou contestação. (e-Doc. 23)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer, cuja ementa segue transcrita (eDoc 29):



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INADEQUADA APLICAÇÃO DO TEMA 917 EM SEDE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRESSÃO À DECISÃO DA SUPREMA CORTE POR MÁ APLICAÇÃO DO SEU CONTEÚDO. PRECEDENTES DO STF. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo aduz que a autoridade reclamada, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, incorreu em erronia na aplicação da tese fixada no Tema 917 da repercussão geral.



    No julgamento do ARE nº 878.911, vinculado ao aludido Tema 917, o Supremo, em análise da Lei do Município do Rio de Janeiro, de iniciativa parlamentar, tendo por matéria a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais, sob a perspectiva da reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo prevista no art. 61, §1º, II, da CF/88, não vislumbrou nenhum vício de inconstitucionalidade em razão do referido ato normativo não tratar de criação ou alteração da estrutura ou a atribuição de órgão da Administração Pública local, nem tratar de regime jurídico de servidores públicos. 



    Essa conclusão foi tomada com base na reafirmação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e consolidada na Tese do Tema 917 da Repercussão Geral, que possui o seguinte enunciado:



    “Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal).”



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 9.880/2023, que instituiu o “regime de transição após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares (ADPF 828), para que a realização das reintegrações de posse ocorra de modo que assegure os direitos individuais e coletivos dos ocupantes”, sob a justificativa de que o Poder Legislativo Municipal interferiu na esfera de competência do Poder Executivo, ao disciplinar questões afetas à gestão administrativa.



     Por oportuno transcrevo a ementa do acórdão que julgou procedente a ADI nº 2060541-62.2023.8.26.0000:



    “Ação direta de inconstitucionalidade - Lei nº 9.880, de 24 de fevereiro de 2023, do Município de Piracicaba, que “Institui em Piracicaba regime de transição após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares (ADPF 828), para que a realização das reintegrações de posse ocorra de modo que assegure os direitos individuais e coletivos dos ocupantes” - Alegação, do autor, de incompatibilidade da lei com os artigos 5º, 174, I a III, e 176, I, da Constituição Paulista, por a lei envolver matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, infringir o princípio da separação dos poderes e criar despesa sem previsão de fonte de custeio correspondente. - Pedido de ingresso de instituição que alega ser representante de movimentos sociais que defendem o direito à moradia digna, em especial para populações de baixa renda, como amicus curiae - Indeferimento - O requerente não poderia fornecer subsídios técnicos relevantes para o julgamento, que é pautado em critérios jurídicos - Processo de caráter transcendente e relevante, mas destituído de especificidade e complexidade técnica que recomende a admissão de terceiros, para a ampliação do debate constitucional e a formação da convicção do C. Órgão Especial. - Não houve vício de iniciativa, porque a matéria da lei impugnada não se encaixa entre as de competência privativa do Governador do Estado (e, por força do artigo 144, da Constituição Estadual, nas dos Prefeitos), a teor do artigo 24, § 2º, da mesma Carta. - A falta de indicação, na lei, da sua fonte de custeio não implica inconstitucionalidade, mas a sua inexequibilidade no mesmo exercício orçamentário - Ausência de violação dos artigos 25 e 176, I, da Constituição Estadual. - Não há, também, violação do artigo 174, I a III, da Constituição do Estado, porque a lei questionada não consiste, define nem interfere diretamente na composição do plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias ou nos orçamentos anuais do Município de Piracicaba. - Alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orgânica do Município - Irrelevância - Como este Órgão Especial tem decidido, o parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual. - Há, por outro lado, afronta aos artigos 5º, e 47, II e XIV, da Constituição Estadual, uma vez que a lei impugnada determina o desenvolvimento, a execução e a gestão de políticas públicas de diversas áreas e impõe à Administração Pública Municipal obrigações específicas e inevitáveis despesas - Na prática, o regime de transição instituído pela lei condiciona o cumprimento de ordens judiciais, atos administrativos, medidas extrajudiciais e, até, a realização de atos de autotutela, ao fornecimento, pelo Poder Público, de moradia segura e adequada às pessoas ou famílias vulneráveis atingidas por elas, ao provimento de meios de subsistência e renda e à garantia de acesso a serviços básicos, prevendo, ainda, diversas outras obrigações - A lei impede, além disso, a prática de determinados atos de gestão e organização administrativa pela Administração Pública Municipal, como desocupações, reintegrações, retomadas, expropriações e desapropriações de imóveis, tudo a revelar desrespeito para com o pacto federativo. - Ao estabelecer regras e condições para a realização de despejos e reintegrações de posse, a lei questionada usurpa competência privativa da União para legislar sobre direito civil e direito processual civil - Alegações, da Procuradoria-Geral de Justiça, de que só há competência privativa da União quando se trata de conflitos fundiários envolvendo particulares e de que os municípios podem legislar sobre o tema, cuidando-se de conflitos envolvendo bens públicos municipais, sem fundamento constitucional. - Existência de Lei Federal sobre o assunto, a Lei nº 14.216/21, e de decisões do Supremo Tribunal Federal, lançadas em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF nº 828, que já resguardam direitos da população em situação de vulnerabilidade habitacional que a Lei de Piracicaba parece querer alcançar. - De acordo com a teoria da divisibilidade das leis, em sede de controle de constitucionalidade, os dispositivos que não apresentem vício devem permanecer válidos, a não ser que não possam subsistir autonomamente, por lógica ou inutilidade, como se dá com os artigos 1º, parágrafo único, 2º, §§ 1º e 2º, e 5º da lei discutida - Inconstitucionalidade integral da lei - Precedentes do Órgão Especial - Pedido procedente.” (e-Doc 6, p. 49-50).



    Registre-se que, no âmbito do agravo interno em recurso extraordinário, foi mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário, em acórdão assim ementado:



    “Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – "Distinguishing" não demonstrado – Agravo interno não provido.” (e-Doc 8, p. 22)



    Eis os fundamentos lançados no acórdão:



    “Inconformado com a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, em recurso submetido ao regime da repercussão geral, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs agravo interno. 



    Em síntese, argumenta que a hipótese não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema nº 917).



    (...)



    O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu: 



    ‘Por outro lado, é certo que a mencionada lei determina o desenvolvimento, a execução e a gestão de políticas públicas nas áreas de habitação, saúde, saneamento básico, assistência social, emprego e renda e segurança, dentre outras, e impõe à Administração Pública Municipal obrigações específicas, de que decorrem inevitáveis despesas, a fim de impedir que o cumprimento de ordens judiciais de despejo ou reintegração de posse, de atos administrativos, de medidas extrajudiciais ou, até mesmo, a realização de atos de autotutela, como é o caso do desforço possessório (artigo 1.210, § 1º, do Código Civil), que promovam 'desocupações ou remoções forçadas coletivas' de imóveis públicos ou particulares que sirvam de moradia ou de local de trabalho a famílias vulneráveis, em Piracicaba, acarretem desalojamento temporário ou definitivo e ofensa aos direitos à moradia e saúde e à dignidade da pessoa humana. 



    Na prática, o 'regime de transição' instituído pela lei em análise condiciona o cumprimento ou realização das referidas ordens e atos ao fornecimento, pelo Poder Público, de moradia segura e adequada às pessoas ou famílias vulneráveis atingidas por elas, ainda que provisoriamente, ao provimento de meios de subsistência e renda e à garantia do acesso delas a serviços de saneamento básico, energia elétrica e comunicações (artigo 3º) os direitos cuja falta ou dificuldade de exercício foi utilizada para delinear a situação de vulnerabilidade que motivou a suspensão determinada pela Lei Federal nº 14.216, de 7 de outubro de 2021 (artigo 3º da lei) , visando a concretização de parcela do ideário constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana e a efetivação de direitos sociais (artigos 1º, III, e 6º, caput, da Constituição Federal). 



    A lei em questão ainda impõe ao Poder Público outras obrigações, no seu artigo 4º, como notificar, previamente, todas as pessoas com risco de serem desalojadas, providenciar laudo de serviço social sobre os impactos socioeconômicos causados pela pandemia da Covid-19 no grupo atingido pelo ato ou ordem judicial, inserir tais pessoas em programas e políticas sociais, de acordo com as suas necessidades, garantindo-lhes moradia adequada, e incluir, na audiência de mediação prevista no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021, representantes do Poder Executivo 'responsáveis pelas políticas agrária, urbana e de assistência social', e 'representantes de movimentos e entidades que atuem na defesa do direito à moradia e da reforma agrária' (artigo 4º, IV). A lei impede, no mais, indevidamente, a prática de certos atos de gestão e organização administrativa pela Administração Municipal, como desocupações, reintegrações, retomadas, expropriações e desapropriações de imóveis alguns dos casos citados no artigo 3º. Por compreender e determinar a prática de atos específicos de administração, a lei questionada vulnera os artigos 5º, e 47, II e XIV, da Constituição Estadual, implicando ofensa ao princípio da reserva da administração, que 'impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo, diante da divisão funcional dos poderes e consequente vedação da chamada ultra vires legislatoris' (STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1.958.756/PA, rel. Ministro Francisco Falcão, j. 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Cumpre ao Poder Executivo, não à Câmara Municipal, deliberar sobre a conveniência e a oportunidade e as regras aplicáveis a programas, campanhas e políticas públicas." (Fls. 411/412 dos autos principais)’.



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do ARE nº 878.911, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 917, com a seguinte tese:



     (...)



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia, a contrario sensu, com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Por epítome, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno”. (eDoc 8, p 22-26). (grifei)



    Compulsados os autos, observo que a Lei municipal nº 9.880/2023, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre o regime de transição a ser adotado após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares por efeito do que decidido na ADPF nº 828, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 1° Fica instituído no âmbito do Município de Piracicaba, regime de transição após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares, para que a realização das reintegrações de posse ou despejos de famílias vulneráveis em áreas públicas ou privadas assegure o cumprimento dos preceitos fundamentais do direito à moradia, à saúde e à dignidade da vida humana. 



    Parágrafo único. Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva aquela definida pelo art. 3° da Lei n° 14.216, de 7 de outubro de 2021. 



    Art. 2° O disposto de que trata esta Lei se aplica a imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar e tem como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas ou famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura até o momento da criação de dispositivos legais que condicionam o poder público a executar políticas habitacionais e fundiárias que tenham capacidade real de afastar o risco de não ter acesso a esse direito fundamental. 



    Art. 3° As ordens de despejo ou remoção em âmbito municipal terão sua execução condicionada à observância dos seguintes critérios: 



    I - garantia de habitação às famílias vulneráveis, sem ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento de normas e orientações sanitárias a respeito de pandemias virais; 



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, energia elétrica, água potável, saneamento e coleta de lixo; 



    III - proteção contra intempéries climáticas ou ameaças à saúde e à vida; 



    IV - acesso aos meios de subsistência, inclusive acesso à terra, infraestrutura, fontes de renda e trabalho; 



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência. 



    § 1° Para fins do disposto neste artigo, aplicam-se os procedimentos de transição nos seguintes casos, dentre outros:



     I - execuções de decisões liminares e de sentenças, em ações de natureza possessória de assentamento precário; 



    II - desocupações, retomadas administrativas, impedimento de invasão e remoções forçadas promovidas pelo Poder Público; 



    III - medidas extrajudiciais; 



    IV - autotutela. 



    § 2° O estabelecido no parágrafo primeiro aplica-se a todas as áreas públicas e particulares, independentemente se a área ocupada foi objeto de reintegração de posse em momento anterior.



     Art. 4° Tratando-se de medidas administrativas de âmbito municipal, que visem a remoção ou despejos de áreas de sua competência, o Poder Público deverá:



     I - notificar todas as pessoas com risco de serem desalojadas, a Defensoria Pública e o Ministério Público, em prazo não inferior a trinta dias úteis; 



    II - elaborar laudo de serviço social com avaliação sobre os impactos socioeconômicos causados pela pandemia naquele grupo de pessoas;



     III - obter parecer dos órgãos de saúde nas esferas municipal, estadual e federal sobre a evolução dos índices de contaminação por coronavírus na localidade, bem como o quantitativo de pessoas vacinadas;



     IV - realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, de representantes do Poder Executivo, em especial que sejam responsáveis pelas políticas agrária, urbana e de assistência social, e de representantes de movimentos e entidades que atuem na defesa do direito à moradia e da reforma agrária;



     V - inserir as pessoas atingidas pela remoção em programas e políticas sociais, de acordo com suas necessidades, que garantam seu direito à moradia adequada, nos termos do § 1° deste artigo.



     Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, tenho que houve aplicação equivocada do Tema 917 da Repercussão Geral à controvérsia em questão, uma vez que não é possível extrair do ato normativo impugnado matéria afeta à estrutura ou à atribuição de órgãos da Administração municipal e nem do regime jurídico de seus servidores públicos.



    Nesse sentido também foi entendimento do Ministério Público Federal, cujo trecho de interesse destaco:



    “A temática versada na lei local, objeto da ação de inconstitucionalidade na instância a quo, em momento algum dispõe sobre “estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração”, ou, ainda, regime jurídico dos servidores públicos do município beneficiário. 



    Trata-se de disciplina legal que institui política pública relativa à moradia para população vulnerável – se esta legislação é constitucional ou não, é outra discussão que carece de ser examinada no âmbito do recurso extraordinário que teve seu seguimento negado pela aplicação indevida do Tema 917. 13. 



    Sendo assim, a priori, não se configura hipótese de aplicação do precedente repetitivo – Tema 917 – para negar seguimento ao recurso extraordinário. A consequência dessa aplicação indevida do mencionado precedente, é a inviabilização do exame da situação concreta por esse Excelso Pretório. 



    (...)



    Sendo assim, ao deliberar pela negativa de seguimento do recurso extraordinário, a Corte de origem aplica o Tema 917 de modo inadequado. É certo que a questão de fundo da constitucionalidade, ou não, da lei local questionada deve ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, este sim, competente para o exame da existência, ou não, das hipóteses de reserva legislativa do Poder Executivo no caso concreto.” (e-Doc 29, p. 4-7)



    Acrescento, por fim, que a autoridade reclamada, ao considerar a invasão da competência privativa do Poder Executivo para disciplinar questões afetas à gestão administrativa, partiu de interpretação ampliativa do art. 61, § 1º, II, da CF/88 para, equivocadamente, enquadrar a presente controvérsia ao Tema 917 RG.



    Isso porque a definição de diretrizes para concretização de política pública destinada ao regime de transição a ser adotado após o fim do prazo de suspensão de despejos e desocupações não afeta o núcleo da reserva de inciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, a lei municipal impugnada não dispõe sobre nova atribuição de competência à determinado órgão da Administração municipal.



    No ponto, colaciono o seguinte trecho do próprio acórdão paradigma em que é ventilado o entendimento desta Corte, no sentido de que as hipóteses de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo, taxativamente, previstas no art. 61, §1º, II, da CF/88 não comportam interpretação ampliativa:



     “O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo. Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 2.672, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator p/ acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006; da ADI 2.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2.3.2015; e da ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, DJe 215.8.2008”.



    Assim, a autoridade reclamada aplicou erroneamente a tese do Tema 917 RG para negar seguimento ao recurso extraordinário 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, bem como determino à autoridade reclamada que proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, sob outra ótica que não a do Terma 917 da rep